Tribunal: TJES
Processo: 5007337-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007337-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DE JESUS LOVATTI
AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007337-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARCELO DE JESUS LOVATTI

AGRAVAD
A
:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCELO DE JESUS LOVATTI
contra r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida no ID n. 16370540, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais” registrada sob o n. 5018012-37.2022.8.08.0024 ajuizada pelo Agravante em desfavor de
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.

Em suas razões (ID n. 3096478), o Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça. Diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada, com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Decisão proferida no ID n. 3125101, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Intimado para se manifestar (ID n. 3327966), a Agravada se quedou silente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 07 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 06/12/2022

Sessão 06/12/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCELO DE JESUS LOVATTI
contra r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida no ID n. 16370540, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais” registrada sob o n. 5018012-37.2022.8.08.0024 ajuizada pelo Agravante em desfavor de
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.

Em suas razões (ID n. 3096478), o Recorrente afirma que sua situação financeira não comporta o pagamento das custas do processo de origem e, diante disso, pugna pela reforma da decisão objurgada, com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se sobre a alegada hipossuficiência do Agravante, de modo a fazer jus aos benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos, entendo que não há motivos para se modificar o entendimento já apresentado quando da análise do efeito suspensivo postulado (ID n. 3125101).

Sabe-se que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Verifica-se que o magistrado de origem indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça por entender, basicamente, que:

[...] o autor reside em bairro nobre da capital e possui renda mensal como servidor público de 5.607,27 (cinco mil, seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos).

Ademais, de acordo com a declaração de imposto de renda: adquiriu seu apartamento (que vale mais de duzentos mil reais) e seu automóvel (que vale mais de 60 mil reais) através de consórcio, modalidade só aceita pelos bancos após comprovação de determinada renda e possui mais de dezoito mil reais de renda extra na previdência privada).

O autor colacionou comprovantes de gastos com gás (em média, vinte reais), condomínio (em média, quinhentos reais), conta de luz (em média, cento e cinquenta reais) e conta de internet (em média noventa reais) o que, somado, não perfaz valor altíssimo que prejudique sua renda a ponto de não conseguir arcar com outras despesas.

As parcelas dos consórcios que participa também não condizem com a alegação de pobreza.

Outrossim, o extrato bancário colacionado, embora não denote os totais gastos mensais do autos e não possua alto saldo, apresenta fluxo constante de saída e entrada de dinheiro.

Por fim, o próprio objeto da ação denota a impossibilidade da concessão do benefício, eis que o autor investiu vinte mil reais).

Entretanto, apesar do que fora constatado pelo juízo
a quo
, ao reanalisar os documentos acostados aos autos, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente, notadamente diante de sua declaração de imposto de renda.

Em um detido exame dos autos de origem (autos do processo n. 5018012-37.2022.8.08.0024), verifica-se que o Agravante instruiu o feito com cópias de (IDs n. 16297027 e 16297029): (i) declaração de Imposto de Renda referente ao Execício de 2022, indicando que percebe uma renda mensal de pouco mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); (ii) extrato da conta-corrente, que indicam que não há transações financeiras vultosas; (iii) documentos com os seus gastos mensais, tais como boletos referentes à taxa condominial, contas de energia, de gás e de telefone; (iv) demonstrativo de pagamento mensal.

Diante do exposto, ao contrário do que apresentado na decisão de origem, os elementos apresentados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Apesar de ter sido mencionado na decisão
a quo
que o Agravante possui veículo e apartamento em nome próprio, convém ressaltar que tais elementos, por si só, não desnaturam a presunção relativa da alegação de insuficiência de recursos prevista no parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, notadamente que se tratam de bens de valores módicos, que não ostentam condição luxuosa.

Ademais, a mera circunstância de investir valores junto à Agravada não demonstra, de forma insofismável, a capacidade de o Recorrente suportar as custas do feito sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007337-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARCELO DE JESUS LOVATTI

AGRAVAD
A
:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS
.

BENEFÍCIO DEFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.